Tribunal: CARF
Processo: 10921.720290/2013-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 30/09/2008
PRESCRIÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO-FISCAL
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
LEGITIMIDADE. AGENTE DE MARÍTIMO E/OU CARGA. SÚMULAS CARF No 185 E No 187.
Súmula 185 - O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea e do Decreto-Lei 37/66.
Súmula 186 - O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE DECLARAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICÁVEL.
A informação extemporânea da desconsolidação do Conhecimento de Carga - House enseja a aplicação da penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, e do Decreto-lei no 37/66. Incabível os argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos de descumprimento de prazos. Aplica-se o estabelecido na Súmula CARF n° 126.
MULTA REGULAMENTAR. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES TEMPESTIVAMENTE APRESENTADAS. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. INOCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita Federal. As retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes configuravam prestação de informação fora do prazo antes da revogação do art. 45 da IN RFB no. 800/2007, pela IN RFB no. 1473/2014. Após esta norma, a retificação, ainda que intempestiva, não configura prestação de informação fora do prazo, não sendo mais cabível a aplicação da citada multa, devendo-se aplicar a retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II, "a", do CTN.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10921.720290/2013-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.476 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
EASY SOLUTION LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 30/09/2008
PRESCRIÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO-FISCAL
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
LEGITIMIDADE. AGENTE DE MARÍTIMO E/OU CARGA. SÚMULAS
CARF No 185 E No 187.
Súmula 185 - O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador
estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV
alínea “e” do Decreto-Lei 37/66.
Súmula 186 - O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV,
“e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita
Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO
DE
DECLARAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICÁVEL.
A informação extemporânea da desconsolidação do Conhecimento de Carga -
House enseja a aplicação da penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV,
“e” do Decreto-lei no 37/66. Incabível os argumentos de denúncia espontânea
por não se aplicar aos casos de descumprimento de prazos. Aplica-se o
estabelecido na Súmula CARF n° 126.
MULTA
REGULAMENTAR.
RETIFICAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
TEMPESTIVAMENTE
APRESENTADAS.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. INOCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de
obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas na forma e
prazo estabelecidos pela Receita Federal. As retificações das informações já
prestadas anteriormente pelos intervenientes configuravam prestação de
informação fora do prazo antes da revogação do art. 45 da IN RFB no.
800/2007, pela IN RFB no. 1473/2014. Após esta norma, a retificação, ainda
que intempestiva, não configura prestação de informação fora do prazo, não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10921.720290/2013-04
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.476 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720290/2013-04

sendo mais cabível a aplicação da citada multa, devendo-se aplicar a
retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente
julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo
com o art. 106, II, "a", do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a
preliminar de prescrição intercorrente, vencidas as Conselheiras Fernanda Vieira Kotzias e
Carolina Machado Freire Martins. Por unanimidade de votos em rejeitar as preliminares de
ilegitimidade passiva e denúncia espontânea e, no mérito, por dar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de Manifestação
de Inconformidade n° 16-94.558, proferido pela 17a Turma da DRJ/SPO, na sessão de 6 de
maio de 2020, que julgou improcedente impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Versa o presente processo sobre Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela prestação intempestiva de informação sobre veículo ou carga transportada,
prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei n° 37/1966.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, alegando, em síntese:
i.
Pede a suspensão da exigibilidade do crédito tributário;
ii.
Esta acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea;
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.476 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720290/2013-04

iii.
Pede a relevação da penalidade;
iv.
A multa é desproporcional;
v.
O art. 50 da RFB no 800/2007 suspendeu os prazos do art. 22 do mesmo
ato legal não podendo ser imputada qualquer penalidade.
O Acórdão de 1o grau julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
em que alega, preliminarmente, i. a prescrição intercorrente do processo administrativo; ii. a
ilegitimidade da Recorrente para figurar no polo passivo da autuação e iii. a efetiva prestação de
informação e denúncia espontânea para afastar a aplicação da multa. E, no mérito, defende a não
caracterização de prestação de informação fora do prazo na retificação, a desproporcionalidade
da multa e a relevação da penalidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que admito seu conhecimento.
Das preliminares
Da prescrição intercorrente
Na esfera do processo administrativo fiscal, a matéria relativa à prescrição
intercorrente − perda da possibilidade de se exigir o direito durante o curso do procedimento − já
se encontra pacificada por meio da Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Encontrando-se a multa aplicada submetida ao procedimento previsto no Decreto
no 70.235/1972, considero descaber maior debate sobre o assunto nesta seara, haja vista que o
entendimento encerrado na Súmula em menção é de observância obrigatória não apenas em sede
deste Colegiado, mas na Administração Tributária Federal em geral, tendo sido, ademais, editada
na esteira de toda uma jurisprudência já antes reiterada e consolidada sobre o tema no CARF.
Sendo assim, rejeito a preliminar suscitada.

Da ilegitimidade da Recorrente para figurar no polo passivo da autuação
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.476 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720290/2013-04

A Fiscalização aduaneira atuou a Recorrente por entender que o agente de carga
deixou de prestar ou prestou de maneira incorreta na forma e prazo estabelecidos pela RFB, as
informações relativas à desconsolidação das cargas sob sua responsabilidade.
Por sua vez, a Recorrente expõe que a sua função nas operações em apreço é de
desconsolidadora, atuando como mandatária das empresas transportadoras contratuais, emissoras
do conhecimento de embarque house.
Não assiste razão à Recorrente.
Essa matéria não é nova no âmbito deste Colegiado, face à jurisprudência pacífica
que se firmou sobre o tema, cessaram as discussões a respeito da responsabilidade do agente de
carga no âmbito do Colegiado. Vejamos:
Súmula CARF no 187: O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV,
“e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita
Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
Isso porque a responsabilidade do agente de carga encontra-se claramente
expressa nos termos do § 1o do art. 37 do Decreto-lei no 37/1966:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em
embarcações, enquanto não forem prestadas as informações referidas neste artigo.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
Sendo o agente de carga o consolidador ou desconsolidador nacional, também na
forma das disposições que estão contidas no art. 2o, § 1o, IV, e, da IN RFB no 800/2007, não há
que se falar em ausência de responsabilidade por parte do Recorrente, ou em responsabilidade de
caráter subsidiário, senão, vejamos:
Art. 2° Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...)
§1° Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
(...)
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.476 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720290/2013-04

b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" ,
responsável pela consolidação da carga na origem;
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" ,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
Em vista dos fundamentos expostos, não há, portanto, que se falar em
ilegitimidade passiva da Recorrente, para figurar no lançamento de ofício.

Da denúncia espontânea
A temática já foi pacificada no âmbito do CARF. Com efeito, a possibilidade de
aplicação da denúncia espontânea nas infrações por descumprimento de prazo regulamentar foi
afastada com a edição da Súmula CARF no 126, abaixo transcrita:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Portanto, inaplicável ao caso a denúncia espontânea.

Do mérito
A Recorrente protesta que trata de simples retificação de informação e, portanto,
que não ocorreu prestação de informação extemporânea.
Ainda tomando como base o relato da autoridade aduaneira e da legislação
referida no lançamento de ofício, constato que, de fato, a ocorrência imputada consiste em
retificação dados do Conhecimento Eletrônico-CE em momento posterior ao prazo fixado em ato
normativo da RFB, como se verifica na tabela anexa ao AI (à folha 15), o que não se confunde
com a ausência de informações:

Assim, razão assiste à Recorrente.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.476 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720290/2013-04

Quanto a este assunto, e para solucionar qualquer controvérsia a respeito, a fim de
uniformizar os procedimentos atinentes às Unidades da RFB, a Coordenação-Geral de
Tributação emitiu a Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit n° 2, de 04/02/2016, cuja ementa
assim esclareceu:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei n° 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo
com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de
dezembro de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei n° 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro de 2007.
A SCI acima deixa claro que as alterações ou retificações de informações já
prestadas pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa, estabelecida no art. 107, IV, “e” e “f”, do Decreto-
Lei n° 37, de 1966, com redação dada pela Lei n° 10.833, de 2003.
Consigna-se que esse entendimento é amplamente adotado na jurisprudência
recente deste Conselho, conforme se depreende das seguintes Acórdãos: 9303-010.294; 3302-
010.590; 3402-004.436; 3003-000.698; 3301-009.041; 3201-007.116.
Ainda temos entendimento sumulado neste Conselho:
Súmula CARF no 186
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração
descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.
Portanto, em consonância com o estabelecido acima, é de se afastar a multa
imposta relacionada à retificação de informação.

Conclusão
Dito isso, voto por rejeitar todas as preliminares suscitadas e, no mérito, dar
provimento ao Recurso Voluntário, determinando o afastamento da multa.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.476 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720290/2013-04

Renan Gomes Rego

Fl. 165
DF CARF MF
Original